Tribunal: TJSP
Processo: 2298895-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2298895-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ART BASE
IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS E PCS P/ ESCRITORIO EIRELI., são agravados
MUNICÍPÍO DE BAURU e PREFEITO DO MUNICIPIO DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2298895-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30.947
2
VOTO No: 30.947
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2298895-80.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGRAVANTE: ART BASE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS E PCS P/ ESCRITORIO -
EIRELI
AGRAVADO: PREFEITO DO MUNICIPIO DE BAURU
Mandado
de
segurança.
Indeferimento
de
liminar.
Inexistência de irregularidade no despacho agravado.
Convicção do Magistrado que não cede passo ao interesse
da parte. Inoportunidade de reforma em Segundo Grau de
Jurisdição. Agravo desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que, em mandado de
segurança, indeferiu pedido de liminar para suspender aplicação da penalidade de
impedimento de licitar e contratar com o Poder público, interposto sob fundamento de que
não houve uma análise detida da defesa apresentada pela impetrante, e, desta forma, a
aplicação da penalidade veiculada na decisão se revelou extremamente desproporcional e
inconsequente, vez que procedeu a apresentação de documentação fornecida por parceiro
comercial e inexistiu por parte da agravante qualquer ânimo de fraudar a licitação, além
de que os efeitos da penalidade devem estar adstritos somente ao órgão ou unidade
administrativa que promoveu efetivamente o certame licitatório.
Recurso bem processado. Sem vista ao Ministério Público em face
do Ato de Racionalização no 313/03/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no 009/06
PJMS de 07/08/06.
É o relatório.
A agravante participou do processo licitatório no 180.490/2019,
pregão eletrônico no 31/2020, da Prefeitura Municipal de Bauru para a aquisição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2298895-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30.947
3
cadeiras e longarinas, do qual teve sua proposta desclassificada pela não apresentação
válida de documento solicitado pelo pregoeiro, e, instaurado processo administrativo que
apurou a apresentação de documentação falsa para a comprovação dos cumprimentos dos
requisitos técnicos previstos no edital, teve aplicada penalidade de impedimento de licitar e
contratar com todos os entes mencionados no texto legal do artigo 7° da lei 10.520/02 pelo
prazo de 02 (dois) anos.
Por entender ter tido direito líquido e certo ofendido, impetrou este
mandado de segurança contra o Prefeito do Município de Bauru para ser declarada nula a
aplicação da penalidade, ou subsidiariamente para delimitar o alcance de seus efeitos à do
governo que à aplicou, qual seja, o MUNICÍPIO DE BAURU., porque procedeu a
apresentação de documentação fornecida por parceiro comercial e não possuía qualquer
conhecimento da inveracidade dos documentos fornecidos, muito menos agiu com qualquer
dolo em lesar a administração do município, além de que foi penalizada de forma
DESPROPORCIONAL.
Ao apreciar o pedido liminar, a D. Juíza de Direito decidiu:
Prematuro o deferimento da liminar uma vez que, em sede de cognição sumária, não houve
o afastamento da presunção de legitimidade do ato administrativo. Além disso, há
jurisprudência do E. TJSP no sentido de que as sanções impostas à impetrante não se
limitam a uma esfera de poder, mas se aplicam a todas as esferas, segundo precedentes da
Corte Bandeirante e também do STJ e do STF (...) Assim, INDEFIRO o pedido de liminar
(págs. 201/203), contra o que vem a insurgência recursal.
Respeitado o esforço recursal, não me convenço do desacerto da r.
decisão recorrida, pois a questão é controvertida, a revelar ausência de fumus boni juris.
Demais disso, os atos administrativos têm presunção de
legitimidade e legalidade, que não pode ser afastada de plano, tal como pretendeu a
agravante.
Observo, ainda, ter o Superior Tribunal de Justiça assentado que a
penalidade prevista no art. 87, III, da Lei 8.666/93, suspendendo temporariamente os
direitos da empresa em participar de licitações e contratar com a administração é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2298895-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30.947
4
âmbito nacional1.
Observo, mais, que os fundamentos propostos no agravo formam
matéria impassível de apreciação na estreita via deste recurso, sob pena de se adentrar o
mérito da questão e a impossibilitar a análise do quanto se busca, em evidente supressão de
instância.
Mantenho, pois, a r. decisão recorrida.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator
1 MS no 19.657/DF, rel. Min. Eliana Calmon, j. 14/08/13.